Tribunal: TJMT
Processo: 1018376-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018376-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), NATASHA MONTINI BARBOSA DA CRUZ registrado(a) civilmente como THIAGO BARBOSA DA CRUZ - CPF: 036.782.111-78 (PACIENTE), MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 049.150.761-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA - CPF: 046.257.021-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYANNE FARIAS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES - CPF: 060.263.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SILVA DE ALMEIDA - CPF: 017.993.441-42 (TERCEIRO INTERESSADO), YRVERSON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 054.073.261-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANQUIS PAULO DOS SANTOS - CPF: 030.938.061-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES-
PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO -

PACIENTE PORTADORA DE HANSENÍASE (GRUPO DE RISCO) – PEDIDO ANALISADO NO HC No
1008250-27.2020.8.11.0000
– REITERAÇÃO –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS E RENITÊNCIA DELITIVA – NOTÍCIA DE INTENSO ENVOLVIMENTO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente evidenciados através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade das condutas perpetradas e pela renitência delitiva, pois, segundo consta nos autos, em

virtude do monitoramento investigativo realizado no decorrer da operação denominada “Delivery”, descobriu-se indícios de que existe um
profundo envolvimento
da paciente com o delito de associação ao tráfico.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Natasha Montini Barbosa da Cruz, registrada civilmente
como Thiago Barbosa da cruz
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que a paciente encontra-se presa desde 11 de dezembro de 2019, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, fatos investigados na “Operação Deliveryman”.

Alega que foi requerida prisão domiciliar da paciente por ser portadora de hanseníase, e que por esta razão, tem que se dirigir diariamente até a unidade de saúde para tomar medicação, contudo o pedido foi indeferido pelo juiz “a quo”.

Argumenta que não há justificativa para a manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente primária, possui bons antecedentes e residência fixa, sendo a medida desproporcional à pena eventualmente fixada, em caso de condenação.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da beneficiária, ou substituída por prisão domiciliar, com ou sem aplicação de medidas diversas, em razão da comorbidade alegada, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 55851487).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coato (Id. 56671474). Informações juntadas (Id. 59199973/74/76).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim – Prisão preventiva – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante a pandemia do COVID-19, eis que o paciente se enquadra no grupo de risco, uma vez que é portador de hanseníase – Mera reiteração de pedido formulado em outro writ (HC no. 1008250-27.2020.8.11.0000) –
Pela denegação da ordem
em relação a ausência de fundamentação e
pelo não conhecimento
da substituição da prisão preventiva por domiciliar.”
(Id. 60364952).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de em benefício de
Natasha Montini Barbosa da Cruz
,
registrada civilmente
como Thiago Barbosa da cruz, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante alega que a paciente encontra-se presa desde 11 de dezembro de 2019, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, fatos investigados na “Operação Deliveryman”, e que foi requerida prisão domiciliar da paciente por ser portadora de hanseníase, e que por esta razão, tem que se dirigir diariamente até a unidade de saúde para tomar medicação, contudo o pedido foi indeferido pelo juiz “a quo”. Argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP.

A Procuradoria Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento de parte do recurso por entender que parte do objeto do presente
writ
, foi tratado no habeas corpus no 1008250-27.2020.8.11.0000, e em minuciosa análise dos autos, verifica-se que, de fato, o objeto do presente HC, qual seja, a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, em razão da pandemia covid-19, por ser portadora de hanseníase, foi tratado no habeas corpus citado, tendo sido julgado em

27-05-2020, sendo POR UNANIMIDADE DENEGADA A ORDEM, consoante decisão que segue:

“(...)

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Thiago Barbosa as Cruz, nome social Natasha Montini Barbosa da Cruz.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de
habeas corpus
não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo.

No que tange a pandemia de COVID-19 não pode ser,
data venia
, utilizado como passe livre, para impor a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. A Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações, apenas conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, procedendo a análise de cada caso, mediante de forma individualizada, mediante as condições definidas,
in verbis
:

"CNJ, Recomendação 62, de 17.03.2020

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: (...)"

Assim, a revogação da prisão cautelar, com base na adoção de medidas a serem adotada em decorrência da Pandemia em questão, não é automática, cabendo ao Magistrado, ante o caso concreto, avaliar a possibilidade ou não de revogação da prisão provisória do acusado.

Nas informações colacionadas nos autos, o magistrado de piso assim relatou: (Id 40795979)

“(...)No dia 17/04/2020, foi solicitado ao Sistema Prisional o envio de informações sobre o atendimento médico e continuidade do tratamento de saúde do paciente Thiago Barbosa Cruz (nome social: Natasha Montini), com o objetivo de melhor instruir o presente mandamus.

Em seguida, na data de 23.04.2020, o Centro de Ressocialização de Cuiabá apresentou as informações sobre o estado de saúde do paciente, encaminhando documentos que dão conta que Thiago Barbosa Cruz (nome social: Natasha Montini) vem recebendo regularmente tratamento médico adequado, inclusive com a ministração de medicamentos obtidos junto à Unimed Fácil. (...)”

Já a Organização Mundial de Saúde, preconiza o isolamento das pessoas e não o seu retorno ao convívio social, e conforme constatado pelo magistrado
a quo
, a paciente vem recebendo o tratamento devido, sendo tomadas todas as providências necessárias para resguardar as pessoas ali segregadas, inclusive o ora beneficiário.

E conforme a Sociedade Brasileira de Dermatologia, informa que os doentes param de transmitir a doença, logo nas primeiras doses do tratamento.

Acentuo que o poder de cautela dos magistrados é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito
(fumus boni juris)
e do perigo da demora na prestação jurisdicional
(periculum in mora)
, a ser aferidos
primus ictus oculi,
portanto, não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.

As circunstâncias apresentadas nos autos, evidenciam que a decisão vergastada se encontra suficientemente fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar, ou seja, a prova da existência do crime. Ademais, bem como observou o magistrado
a quo
em sua decisão, relatou o envolvimento de menor na empreitada criminosa o que denota uma maior reprovabilidade.

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação da paciente.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Barbosa as Cruz, nome social Natasha Montini Barbosa da Cruz.

É como voto.
(...)
” (sic).

Constata-se, portanto que,
em ambos os
writs,
há
integral identidade de partes, do objeto e de causa de pedir,
não havendo como dar prosseguimento a tal tese defensiva
,
por configurar mera reiteração de pedidos
, pois
não demonstrada a existência de fatos novos
, justificadores da reanálise da matéria, incidindo em litispendência.

Deste Tribunal de Justiça, é a jurisprudência sobre a matéria
:

(...) É pacifico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em impetração e recursos manejados anteriormente, quando destituídos de fatos novos, por caracterizar mera reiteração de pedidos. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Assim,
não conheço
do presente habeas corpus neste ponto.

Quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva,

impende destacar que a autoridade judiciária, na decisão proferida, assim consignou:

“ (...)
Sustenta que a materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, decorre da própria interceptação dos áudios captados, que somados às investigações operacionais e as prisões em flagrantes realizadas ao longo das investigações, com a correspondente materialização da apreensão do entorpecente, comprovam a prática dos verbos descritos nos artigos 33, "caput" e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Com relação a autoria delitiva, sustenta que o pleito de prisão preventiva será em desfavor dos alvos investigados que tiveram as condutas individualizadas na representação, bem como em relação à associação criminosa demonstrada, ao fundamento que os requisitos de garantia da ordem pública, periculosidade concreta delitiva e garantia da aplicação da lei penal se revelam presentes.

Pois bem.

Denota-se do resultado do relatório técnico investigativo n. 39/2019 NI-DRE (fls. 253/), que o alvo Thiago Barbosa da Cruz (nome social: NATASHA), nas imediações de sua residência e região do "Zero km", comercializa entorpecentes na modalidade disque-entrega — "delivery", para "prostitutas", "travestis" e para seus clientes, que o contratava para o sexo e consumo de entorpecente.

(...)

Muito embora os demais alvos investigados, THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: "NATASHA MONTINI"), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES, PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: "LAIANE"), sejam primários e não ostente outros processos criminais em curso, é possível identificar pela interceptação a renitência deles na prática delitiva, porquanto interceptada várias conversas em dias distintos e alternados — durante o período da interceptação -, com clientes diferentes, de transações de entorpecentes.

Logo, a ordem pública será abalada, caso permaneçam referidos alvos respondendo em liberdade, destacando que as condições pessoais favoráveis não impedem a \ decretação da prisão preventiva, consoante disposição do Enunciado n. 45 do TJMT:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis". (Id. 59199974).

Analisando a decisão acima transcrita, verifica-se que o Magistrado “a quo” ao analisar o requerimento da Promotoria de Justiça, decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes supostamente cometidos, quais sejam tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como pela renitência delitiva, pois, segundo consta nos autos, em

virtude do monitoramento investigativo realizado no decorrer da operação denominada “Delivery”, descobriu-se indícios de que existe um
profundo envolvimento
da paciente com o delito de associação ao tráfico.

Nesse sentido, trago o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA EM SEDE POLICIAL. LEGITIMIDADE.ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI. RÉ COM DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.RECURSO IMPROVIDO.

(...)

4. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - a ré, integrante de associação criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes, desferiu, juntamente com outros 2 corréus, diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, policiais militares que se encontram em patrulhamento de rotina.

5. O decreto registrou, ainda, o efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto a ré possui diversos registros em sua ficha criminal por crimes de tráfico, associação para o tráfico, roubos e homicídio.
Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva.

6. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Recurso improvido.

(RHC 128.642/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”

Diante da aparente renitência delitiva, a prisão cautelar da paciente está justificada, portanto, para a garantia da ordem pública.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e a reiterada conduta delitiva do agente.

Segundo consta, o paciente foi surpreendido na posse de grande quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína) e responde a outras duas ações penais também pelo delito de tráfico de drogas e porte/posse de arma de fogo.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 539.515/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL.

1. No caso, a prisão cautelar foi imposta em razão das circunstâncias em que se deu a prisão (apreensão de 151,80 g de maconha, valores em dinheiro, balança de precisão, munição calibre .32 e uma televisão objeto de furto, isso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado em outro processo).
O Magistrado também invocou o risco concreto de reiteração delitiva, pois

o paciente, apesar de possuir apenas 20 anos de idade, ostenta condenação pelo crime de roubo majorado tentado e responde a outras ações penais. Considerado, portanto, o histórico delitivo, é inequívoco, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.

2. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, na espécie , que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

3. A alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Precedente.

4. Ordem denegada.

(HC 592.578/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

Registro que, nas informações encaminhadas, a autoridade judicial noticiou que, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP,
foram revistas e mantidas as prisões cautelares em vigor nos autos na data de 29/07/2020, inclusive da paciente,
haja vista a incolumidade dos pressupostos e requisitos legais exarados na decisão proferida na Medida Cautelar de Cód. 579919.

Diante disso, não vejo ilegalidade ou teratologia na decisão que autorize a concessão da ordem.

Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao menos nesse momento, apresentam-se insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando o risco concreto de
reiteração delitiva
.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Natasha Montini Barbosa da Cruz, registrada civilmente
como Thiago Barbosa da cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020